Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703028-78.2019.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEWERSON BATISTA LIMA D E S P A C H O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47026138. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator